Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720121-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FAGNER RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido revisão criminal ajuizado de próprio punho pelo sentenciado, o qual não se encontra devidamente instruído. Assim, em razão de se tratar de pessoa presa e possivelmente pobre, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu. Após, tornem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator